Tribunal: TCU
Processo: 022.732/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Gilma Soares de Araujo Silva contra o Acórdão 8449/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de concessão de pensão civil, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto contra o Acórdão 8449/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.